Tribunal: TJDFT
Processo: 0725662-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PENHORA. VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada para desconstituir a penhora determinada pelo Juízo de origem.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Na espécie, não se vislumbra a alegada omissão, restando evidenciado o propósito da embargante de buscar o reexame da matéria; se a recorrente discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada.

4. Recurso conhecido e desprovido.